Tribunal: TJMT
Processo: 1001133-57.2025.8.11.9005
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001133-57.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[EWELYZE PROTASIEWYTCH - CPF: 057.319.819-57 (ADVOGADO), TAMYRIS CHIORO DE SOUZA - CPF: 369.721.148-02 (IMPETRANTE), wagner plaza machado junior (IMPETRADO), TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME - CNPJ: 09.010.658/0002-30 (LITISCONSORTES), ATEM'S DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 03.987.364/0012-58 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO INOMINADO. TEMPESTIVIDADE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PELA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.026, § 3o, DO CPC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA AOS JUIZADOS ESPECIAIS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.

O mandado de segurança é cabível para proteção de direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública (CF/1988, art. 5o, LXIX).

2.

Os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de outros recursos, nos termos do art. 1.026, § 3o, do CPC, dispositivo aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais, por força do art. 52 da Lei n. 9.099/95.

3.

O prazo de 10 dias para interposição de recurso inominado deve ser contado em dias úteis, conforme art. 42 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 219 do CPC e art. 12-A da Lei n. 9.099/95.

4.

No caso, o recurso inominado foi interposto em 01/07/2025, dentro do prazo legal, revelando-se tempestivo.

5.

O não conhecimento do recurso por suposta intempestividade configurou ato ilegal, violando o direito líquido e certo da impetrante à ampla defesa e ao devido processo legal (CF/1988, art. 5o, LIV e LV).

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
TAMYRIS CHIORO DE SOUZA
contra ato do Juiz de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Rondonópolis, que não conheceu do recurso inominado interposto pela impetrante nos autos do processo no 1004277-79.2025.8.11.0003, sob o fundamento de intempestividade.

A impetrante alega, em síntese, que o recurso inominado foi interposto tempestivamente, considerando que os embargos de declaração interrompem o prazo recursal, nos termos do art. 1.026, § 3o, do CPC.

Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da certidão de trânsito em julgado e o recebimento do recurso inominado. No mérito, pleiteou a concessão definitiva da segurança para declarar a tempestividade do recurso.

A liminar foi parcialmente deferida para determinar novo juízo de admissibilidade do recurso inominado, independentemente da tempestividade (id. 300401358).

A autoridade coatora, devidamente notificada, não prestou informações (id. 312996396).

Os litisconsortes passivos necessários, embora regularmente citados, não se manifestaram (id. 312996396).

É o relatório.
Decido.

O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente no exercício de atribuições do Poder Público (art. 5o, LXIX, da CF/88).

No caso em análise, verifico que a impetrante demonstrou de forma inequívoca seu direito líquido e certo à tempestividade do recurso inominado interposto
.

Conforme se extrai dos documentos juntados aos autos, a sentença que rejeitou os embargos de declaração foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 18/06/2025 e publicada em 23/06/2025, conforme id. 299829354.

Nos termos do art. 1.026, § 3o, do CPC, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais por força do art. 52 da Lei no 9.099/95, "os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos por qualquer das partes".

Considerando que o prazo para interposição do recurso inominado é de 10 (dez) dias, conforme art. 42 da Lei no 9.099/95, e que a contagem deve ser feita em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC c/c art. 12-A da Lei no 9.099/95, o prazo iniciou-se em 24/06/2025 (terça-feira) e findaria em 07/07/2025 (segunda-feira).

Tendo o recurso inominado sido interposto em 01/07/2025, ou seja, no 6o dia do prazo, é manifestamente tempestivo.

Portanto, ao não conhecer do recurso inominado por suposta intempestividade, ignorando a interrupção do prazo recursal pelos embargos de declaração, a autoridade coatora praticou ato ilegal, violando direito líquido e certo da impetrante ao devido processo legal e à ampla defesa, garantidos pelo art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada para declarar a tempestividade do recurso inominado interposto pela impetrante em 01/07/2025 nos autos do processo no 1004277-79.2025.8.11.0003, determinando seu regular processamento e julgamento pela Turma Recursal competente.

Confirmo a liminar anteriormente deferida.

Sem condenação em honorários advocatícios.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025